Tribunal: STF
Processo: Rcl 59638
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adriano de Jesus Fernandes do Carmo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010883.56.2021.5.03.0003, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58.



    O reclamante afirma que, no Processo nº 0010883.56.2021.5.03.0003, o TRT 3 “entendeu pela não aplicação dos juros de 1% na fase pré-judical, afirmando que estes já estariam englobados pela taxa Selic, colidindo com a ADC 58”.



    Aduz que, “ao contrário do indicado pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região, o Excelso STF não extirpou dos critérios de correção do débito trabalhista na fase extrajudicial a incidência dos juros legais definidos no art. 39 da lei 8.177/1991”. No ponto, pondera que “a parte final da sexta tese fixada pelo STF no julgamento da ADC 58 determina explicitamente a apuração de juros de mora na fase pré-judicial.”.



    Adriano de Jesus Fernandes do Carmo requer:



    “a) O julgamento da reclamação constitucional pelo Relator, nos termos do art. 161, § único do Regimento Interno desta Corte; 



    b) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação/suspensão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0010883.56.2021.5.03.0003, TRT3, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58;



    (...)



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº0010883.56.2021.5.03.0003, TRT3, para determinar a aplicação da decisão da ADC58 em sua integralidade, com ênfase na incidência de juros de 1% na fase pré-judicial. 



    d) Deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21)



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT 3, ao apreciar embargos de declaração opostos por Adriano de Jesus Fernandes do Carmo, alegando “que houve omissão quanto ao índice que deve ser acrescido na fase pré judicial junto ao IPCA-E” na solução da demanda trabalhista, decidiu que



    “o débito objeto da condenação deve ser corrigido monetariamente pela variação do IPCA-E no período anterior ao ajuizamento da demanda e após, com base na variação da Taxa SELIC, a qual também já remunera os juros de mora. 



    Antes do ajuizamento da ação, não mais incidem juros pro rata die, na forma do art. 883 da CLT e art. 405 do Código Civil.”



    Com efeito, exclusivamente no que se refere a fase extrajudicial, uma vez que a autoridade reclamada determinou apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação, expressamente afastando a incidência do juros de mora, entendo que houve inobservância da decisão firmada pelo STF na ADC nº 58.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista reconhecido no Processo nº 0010883.56.2021.5.03.0003 deve ser corrigido pelos parâmetros fixados no julgado paradigma (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial, a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010883-56.2021.5.03.0003, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente